Tribunal: TJDFT
Processo: 0749156-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749156-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JOANA HOLANDA CAVALCANTI CORREIA BORGES, THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA TEODORO DOS SANTOS, VITOR GONCALVES DA MATA BORGES, VIVIAN PEIXOTO LAURIA RODRIGUES DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão (Proc. 0020671-50.2015.8.07.0001 – id 175639055) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba salarial, indeferiu a expedição de ofício aos órgãos responsáveis pelo pagamento das rendas dos executados Vera Lucia T. dos Santos e Thiago Rodrigues de Oliveira, requerida para fornecimento dos respectivos contracheques, a fim de viabilizar posterior penhora. Afirma, em suma, que a mitigação da impenhorabilidade salarial é matéria pacificada no STJ e no TJDFT, acrescentando que a agravada Vera Lucia recebe proventos do Senado Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o agravado Thiago aufere remuneração da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, o que justifica a expedição de ofício às entidades, para comprovação da renda. Suscita os princípios da efetividade e duração razoável do processo. Requer a antecipação de tutela recursal para expedição de ofício às entidades pagadoras, para que fornecimento dos aludidos documentos. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator